Tribunal: TJDFT
Processo: 0728917-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE 235,58 G DE MACONHA, TRÊS PORÇÕES DE 0,53 G DE COCAÍNA E TRÊS PORÇÕES DE 69G DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE DETRAÇÃO. RÉU SOLTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
2. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas na residência, tendo em vista que o réu alertou a dois indivíduos que a polícia estava no local, fazendo com que estes entrassem em fuga. No trajeto da fuga, na divisão com o lote vizinho, foram encontradas elevada porção de maconha, munições de arma de fogo, balança de precisão, entre outros objetos, razão pela qual as circunstâncias do caso concreto demonstram que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência do acusado.
3. Não há que se falar na aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, se o apelante respondeu ao processo em liberdade.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.